Tribunal: STF
Processo: AP 2340
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, relativo ao réu JOSÉ FERNANDO HONORATO DE AZEVEDO, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostos ao réu, referente ao não comparecimento semanal em juízo no dia 15/2/2024 (protocolo STF nº 16.944/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu não teria comparecido em juízo no dia 15/2/2024.



    Intimada, em 18/3/2024, a Defesa apresentou a seguinte justificativa:



    “Nesse contexto, a única falha, em 15/02/2024, decorreu de uma série de contratempos e até mesmo interpretação literal da decisão que concedeu a liberdade, na qual se determinou o comparecimento semanal sempre as segundas-feiras.



    Ocorre que, em 12/02/2024, segunda-feira, o requerido compareceu na VEP para assinatura do termo de comparecimento, mas não havia expediente em razão do feriado de carnaval. Assim concluiu que deveria retornar na segunda-feira subsequente, seguindo a literalidade da decisão, e assim o fez ao invés de ir no próximo dia útil.



    Vale mencionar, ainda, que na semana do carnaval o requerido necessitava realizar uma série de exames clínicos em razão do seu debilitado quadro de saúde. A defesa fez diversos requerimentos para retirada de sua tornozeleira eletrônica para realização de ressonância magnética. O pedido foi deferido e, em 17/02/2024, o investigado compareceu ao CIME para retirada temporária do aparelho. Ou seja, na mesma semana esteve diante de uma autoridade policial. Em nenhum momento seu paradeiro era desconhecido das autoridades.



    Ademais, o uso da tornozeleira eletrônica por si só permite monitorar que o requerido não esteve fora do distrito da culpa, o que em certa medida absolve a redundância de comparecimento semanal na VEP para essa finalidade. 



    (...)”



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois, efetivamente, o dia 15/2/2024, apontado pelo juízo como aquele em que o réu não compareceu, não era uma segunda-feira, sendo que, no dia 12/2/2024 (segunda-feira), não houve expediente no TJDFT, em razão do feriado de Carnaval.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente